Tribunal: TJMT
Processo: 1019012-81.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019012-81.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Vícios de Construção, Defeito, nulidade ou anulação, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), SANDRA LEITE DE QUEIROZ - CPF: 537.647.571-91 (EMBARGADO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019012-81.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: SISAN ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: SANDRA LEITE DE QUEIROZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019012-81.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
SISAN ENGENHARIA LTDA

EMBARGADA:
SANDRA LEITE DE QUEIROZ

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Recurso da ré em Ação de Indenização por Vícios de Construção julgada parcialmente procedente para determinar o pagamento de R$ 7.000,00 de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da sentença, além das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A embargante aponta omissão “
quanto ao fundamento jurídico e legal para deixar de seguir jurisprudência invocada na exordial, bem como ir de encontro com decisões anteriores da própria Câmara Julgadora
”.

Alega “
que não há qualquer menção ao REsp nº 1665550/BA, paradigma trazido para sustentar a impossibilidade de se arbitrar danos morais devido à ausência de provas quanto aos mesmos, e que em vosso voto não houve a demonstração da existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento assentado no STJ sobre o tema, limitando-se a utilizar jurisprudência dessa própria Corte Estadual de Justiça em seu argumento
” e que portanto “
é necessário que se esclareça a omissão quanto à natureza do dano moral arbitrado: se é in re ipsa, ou se foi baseada em elementos que distingam o caso sub oculis do entendimento assentado no STJ”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019012-81.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: SISAN ENGENHARIA LTDA

EMBARGADO: SANDRA LEITE DE QUEIROZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão no aresto.

Sustenta que, “
Levando-se em conta o tempo de atraso na entrega do empreendimento (oito meses), a jurisprudência do STJ tem sido remansosa quando à necessidade de efetiva comprovação de dano extrapatrimonial nos casos de atraso na entrega de imóveis, eis que normalmente a reparação pelos danos materiais experimentados são suficientes para o cumprimento da reparação integral do dano (art. 944 do CC) quando inexistentes situações capazes de ensejar danos à esfera extrapatrimonial das pessoas, como também assim já se posicionou esta Colenda Quarta Câmara
”.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todos os documentos foram minuciosamente analisados, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pela embargante, sob os seguintes fundamentos:

“O período para a conclusão era de 15 meses depois da assinatura, e a entrega seria 60 dias mais tarde (cláusulas quarta e quinta, parágrafo segundo).

Logo, deveria estar pronto em 26/12/2012 e ser entregue até 24/02/2013.

Em 12/12/2012, a apelante enviou uma carta aos compradores para informá-los sobre a necessidade de prorrogação do prazo de entrega devido a dificuldades no mercado de construção civil, sobretudo em decorrência das obras da Copa do Mundo. Foi então estabelecida nova data (24/03/2013) e mais 60 dias para a entrega das chaves (Id. n. 84974963).

Ainda assim a apelada só recebeu o imóvel em outubro de 2013, 8 meses após o inicialmente previsto e 5 meses depois da nova data convencionada.

Como visto, a apelante extrapolou duas vezes o prazo de entrega, inclusive superou o período de tolerância definido de forma unilateral, e efetuou a entrega após mais de 2 anos da assinatura.

A demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais, causa angústia e frustações que ultrapassam o mero dissabor. (...)”

Vale destacar que após julgamento recente com aplicação do art. 942 do CPC, mais precisamente na Apelação Cível n. 1001588-26.2017.8.11.0041, esta Câmara modificou o entendimento a respeito do atraso na entrega de imóveis, e assentou que a demora excessiva fere o princípio da boa-fé nas relações contratuais e ultrapassa o mero dissabor.

No caso concreto
,
a autora, cuja condição financeira é modesta, deu quantia considerável de entrada, utilizou o seu FGTS e pagou as demais parcelas, contudo recebeu o imóvel mais de 2 anos após a contratação, com 8 meses de atraso.

Todas as argumentações da ré foram detidamente analisadas, e os Embargos não têm o propósito de modificar o julgamento.

Busca também o prequestionamento do

art. 489, §1º, VI, CPC.
No entanto
, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021